Tribunal: TJSP
Processo: 3002329-36.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária em fase de cumprimento provisório de sentença – Autor que visa o apostilamento do título que reconheceu o direito do agravado, ex-policial militar, à passagem para a reserva – Expulsão do autor da corporação que se deu antes de proferida a sentença monocrática de improcedência, reformada em grau de recurso – V. Acórdão que por

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária em fase de cumprimento provisório de sentença – Autor que visa o apostilamento do título que reconheceu o direito do agravado, ex-policial militar, à passagem para a reserva – Expulsão do autor da corporação que se deu antes de proferida a sentença monocrática de improcedência, reformada em grau de recurso – V. Acórdão que por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso da FESP para julgar improcedente o pedido – Ausência de omissão - Embargos de declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.